Tribunal: TJSP
Processo: 1005658-92.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo de ambas as partes. Preliminar arguida pela instituição financeira corré rejeitada. Integrante da cadeia de consumo. Compra de veículo usado. Posterior descoberta de que o veículo é proveniente de leilão. Dano moral "in re ipsa".

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo de ambas as partes. Preliminar arguida pela instituição financeira corré rejeitada. Integrante da cadeia de consumo. Compra de veículo usado. Posterior descoberta de que o veículo é proveniente de leilão. Dano moral "in re ipsa". Angústia e abalo configurados com a omissão dolosa e evidente desvalorização do veículo. Violação aos deveres de informação e transparência insculpidos no Código de Defesa do Consumidor. "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes, a função pedagógica, evitando o enriquecimento ilícito. Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido e Recurso da corré não provido.